Tribunal: TJSP
Processo: 1005262-91.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-01
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais – negativação – requerido que comprovou a válida contratação, pela autora, do contrato que deu origem ao débito negativado, bem como a cessão de crédito – ausência de notificação do art. 290 do CC que não isenta o devedor de pagamento, tão somente desobrigando o devedor que tenha prestado a obrigação ao cedente de

Ementa:
*Ação declaratória de inexigibilidade de débito cc. indenização por danos morais – negativação – requerido que comprovou a válida contratação, pela autora, do contrato que deu origem ao débito negativado, bem como a cessão de crédito – ausência de notificação do art. 290 do CC que não isenta o devedor de pagamento, tão somente desobrigando o devedor que tenha prestado a obrigação ao cedente de fazê-la novamente ao cessionário - art. 292 do CC - jurisprudência do STJ e deste Tribunal – negativação válida - ação improcedente - sentença mantida – recurso improvido.*